Tribunal: STJ
Processo: 0000255-17.2020.8.17.3070
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965017 - PE (2025/0220291-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: J DA S
ADVOGADO
: ERIK DE MORAIS PADILHA BEZERRA - PE023279
AGRAVADO
: M DA P A DE A
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO FERNANDES DE MELO - PE029281
GILDA OLIVEIRA DE MELO - PE015048
EMENTA
CIVIL.
. AÇÃO DE DIVÓRCIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
PARTILHA DE BENS. JULGADO
. INDENIZAÇÃO.
ULTRA PETITA
ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. ALEGADA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 DO CPC E 884 E 1.319 DO CC.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. ARTS. 1.641 E
1.687 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282 DO STF E 211 DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL FUNDADA
EM PRECEITOS LEGAIS NÃO DEBATIDOS QUE BUSCA REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido firmou e tratou expressamente sobre o pedido
da ex-esposa em exigir indenização material pela utilização exclusiva
do imóvel, não havendo pois que se cogitar de decisão ultra petita.
Rever suas conclusões na presente via encontra óbice na Súmula no 7
do STJ. Ademais, o Tribunal estadual decidiu alinhado à
jurisprudência desta Corte ao reconhecer o direito do ex-cônjuge em
receber a indenização em aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel
comum. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
2. Não se pode falar em prequestionamento sem que o Tribunal
recorrido tenha emitido juízo de valor sobre o preceito dito violado no
recurso especial. Aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Ademais, a parte recorrente busca, sob a alegação de ofensa a
preceitos não debatidos, o reexame das provas e circunstâncias
fáticas nas quais se suportou o acórdão para decidir atraindo, mais
uma vez, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51410602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 16ac708e-dcf7-4e42-a6ff-3b22d62bcfc1

3. A inadmissibilidade do recurso especial com base no artigo 105,
inciso III, alínea , da Constituição Federal, torna prejudicado o exame
a
de sua viabilidade à luz do disposto na alínea do referido permissivo
c
constitucional.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51410602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 16ac708e-dcf7-4e42-a6ff-3b22d62bcfc1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965017 - PE (2025/0220291-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: J DA S
ADVOGADO
: ERIK DE MORAIS PADILHA BEZERRA - PE023279
AGRAVADO
: M DA P A DE A
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO FERNANDES DE MELO - PE029281
GILDA OLIVEIRA DE MELO - PE015048
EMENTA
CIVIL.
. AÇÃO DE DIVÓRCIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
PARTILHA DE BENS. JULGADO
. INDENIZAÇÃO.
ULTRA PETITA
ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. ALEGADA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 DO CPC E 884 E 1.319 DO CC.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. ARTS. 1.641 E
1.687 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282 DO STF E 211 DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL FUNDADA
EM PRECEITOS LEGAIS NÃO DEBATIDOS QUE BUSCA REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido firmou e tratou expressamente sobre o pedido
da ex-esposa em exigir indenização material pela utilização exclusiva
do imóvel, não havendo pois que se cogitar de decisão ultra petita.
Rever suas conclusões na presente via encontra óbice na Súmula no 7
do STJ. Ademais, o Tribunal estadual decidiu alinhado à
jurisprudência desta Corte ao reconhecer o direito do ex-cônjuge em
receber a indenização em aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel
comum. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
2. Não se pode falar em prequestionamento sem que o Tribunal
recorrido tenha emitido juízo de valor sobre o preceito dito violado no
recurso especial. Aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Ademais, a parte recorrente busca, sob a alegação de ofensa a
preceitos não debatidos, o reexame das provas e circunstâncias
fáticas nas quais se suportou o acórdão para decidir atraindo, mais
uma vez, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51152928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 170a19b1-e808-4f7a-a605-e66abfa0ba0b

3. A inadmissibilidade do recurso especial com base no artigo 105,
inciso III, alínea , da Constituição Federal, torna prejudicado o exame
a
de sua viabilidade à luz do disposto na alínea do referido permissivo
c
constitucional.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por J. DA S. (J.) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III,
alíneas e
da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco,
a
c,
assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO.
PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RETORNAR
A
ASSINAR
COMO
SOLTEIRA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
1. Acolhimento do pedido de partilha do Sítio Melancia, adquirido
durante o casamento, determinando a divisão de 50% para cada
cônjuge, em razão do regime de separação obrigatória de bens e do
esforço comum demonstrado na aquisição do imóvel.
2. Indeferido o pedido de alimentos, uma vez que ambos os cônjuges
são
idosos,
recebem
aposentadorias
equivalentes
e
não
demonstraram dependência econômica.
3. Desatendido o pedido de danos morais, porquanto a configuração
do dano moral em decorrência do descumprimento do dever de
fidelidade no âmbito do casamento, é imprescindível a demonstração
de que o cônjuge traído sofreu dor e sofrimento, além de ter sido
exposto a uma situação vexatória e pública. A ausência de prova cabal
acerca da exposição vexatória impede o deferimento do pedido de
indenização por danos morais. Indefere-se o pedido.
4 - Reconhecimento do direito do cônjuge mulher à indenização pela
utilização exclusiva do imóvel comum pelo cônjuge varão, a ser
calculada como 50% do valor presumido de aluguel, a partir da data da
citação, considerando a cessação do estado de mancomunhão e a
configuração de condomínio.
5 - Deferido o pedido do cônjuge mulher de voltar a assinar como
solteira, diante da vontade manifestada durante a ação.
6 - Redistribuído o ônus sucumbencial entre as partes, de forma
proprocional das custas e honorários advocatícios que fixo em 10%
sobre o valor emprestado à causa (art.86, do CPC), suspensa a sua
cobrança em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do
CPC).(e-STJ, fl. 268)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 295-301).
No presente inconformismo, J. defendeu não incidir nenhum dos óbices
aplicados pela decisão agravada a impedir o trânsito do recurso nobre.
Documento eletrônico VDA51152928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 170a19b1-e808-4f7a-a605-e66abfa0ba0b

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 345-350).
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls. 365-368).
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar .
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, J alegou violação
dos arts. 141 do CPC e 884 do CC ao decidir

c
(1)
ultra
e promover o enriquecimento ilícito da recorrida ao condenar o recorrente ao
petita
pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel;
art. 1.319 do CC, ao se criar
(2)
ficção jurídica de que a relação entre as partes seria de condomínio do bem imóvel e
que a privação do seu uso por um deles, gera o direito à indenização em aluguéis; (3)
dos arts. 1.641 e 1.687 do CC, na medida em que o regime da separação obrigatória
de bens impede a partilha do imóvel rural adquirido durante a união. Alegou, ainda,
dissídio jurisprudencial.
(1) Dos arts. 141 do CPC e 884 e 1.319 do CC
No ponto, observa-se que o Tribunal recorrido, ao tratar dos pedidos de
indenização feitos pela ex-esposa, assim consignou :
Relativamente ao dano material, considerando que o cônjuge varão
desde a separação do casal, se encontra na posse e uso exclusivo do
bem comum do casal, tenho que assiste razão ao cônjuge mulher.
A questão central é a possibilidade de o cônjuge mulher exigir
indenização pela utilização exclusiva do imóvel, considerando a
separação dos cônjuges. Nos termos do artigo 1.319 do Código Civil, é
assegurado ao condômino o direito à indenização pela parte que lhe
cabe nos frutos percebidos pelo outro condômino.
Como cediço, diante da separação, cessa o estado de mancomunhão,
passando os bens comuns ao estado de condomínio. Assim, mesmo
sem a formalização da partilha, o cônjuge mulher possui o direito de
pleitear a compensação por sua parte na renda que poderia ser obtida
com a locação do imóvel comum.
Com efeito, o uso exclusivo do imóvel e desprovido de remuneração
não pode prevalecer, sob pena de caracterizar enriquecimento
indevido (art. 884 do CC).
Documento eletrônico VDA51152928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 170a19b1-e808-4f7a-a605-e66abfa0ba0b

(...)
Logo, considerando que o cônjuge varão está na posse e uso
exclusivo do imóvel comum do casal, é razoável que o cônjuge mulher
tenha direito a uma indenização equivalente à metade da renda de um
.
presumido aluguel, devida a partir da citação (e-STJ, fls. 265/266)

Observa-se, do excerto acima transcrito, que a irresignação tem o seu
trânsito impedido pelas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Aplica-se a Súmula n. 7 desta Corte, porque o acórdão recorrido firmou e
tratou expressamente sobre o pedido da recorrida em exigir indenização material pela
utilização exclusiva do imóvel, não havendo pois que se cogitar de decisão ultra petita.
Rever suas conclusões demandaria o reexame das provas e circunstâncias
fáticas delineadas na lide , já realizadas de forma soberana pelo aresto recorrido.
Confira-se:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. INVASÃO DE
IMÓVEL OCUPADO POR 12 ANOS E DESTRUIÇÃO DE BENS NELE
CONTIDOS. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DANO
MORAL RECONHECIDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N° 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
2. Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura
julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos
limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e
sistematicamente a partir de toda a petição inicial.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, sob
pena de se violar o contido no enunciado da Súmula n° 7 desta Corte.
Aglnt nos EDcl no AREsp n. 1.826.386/SP, desta relatoria, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de

16/8/2021
19/8/2021 – sem destaque no
original.)

Já a incidência da Súmula n. 83 do STJ ocorre porque o Tribunal recorrido
decidiu alinhado à jurisprudência desta Corte ao reconhecer o direito do condômino, já
cessada a mancomunhão, em receber a indenização em aluguéis pelo uso exclusivo
do imóvel comum.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem
causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges,
por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao
pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte
que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. (REsp 1250362
Documento eletrônico VDA51152928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 170a19b1-e808-4f7a-a605-e66abfa0ba0b

/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
8/2/2017
).
20/2/2017
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C
PARTILHA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.
1.No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que
fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos,
adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência
do pedido, portanto, não há falar em violação aos arts. 489 e 1022 do
CPC/15. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à
sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem
causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos
ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa
automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso
exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um
tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. Incidência da
Súmula 83/STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 1.980.898/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de

5/6/2023
14/6/2023 – sem destaque no
original.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS C/C RESSARCIMENTO DE
DESPESAS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. INDENIZAÇÃO PELO USO
EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX-
CÔNJUGES
AINDA
NÃO
PARTILHADO
FORMALMENTE.
POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Das informações extraídas do aresto recorrido, observa-se que o
colegiado local concluiu pela ausência de interesse de agir do
insurgente, uma vez que, não encerrada a partilha de bens, a situação
presente é de mancomunhão. Do que se depreende da análise desses
fundamentos, estão eles lastreados nos elementos fático-probatórios
constantes dos autos. Claro está, portanto, que o Superior Tribunal de
Justiça, para chegar a entendimento diverso, precisaria empreender
novo e aprofundado exame de tais circunstâncias, providência vedada
a esta Corte, na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. A Segunda Seção deste Tribunal Superior firmou seu
posicionamento no sentido de que na separação e no divórcio, sob
pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo
bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não
ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho
ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um
Documento eletrônico VDA51152928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 170a19b1-e808-4f7a-a605-e66abfa0ba0b

deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por
qualquer meio inequívoco, o que não se constatou na hipótese.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.467.210/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
2
20/5/2024
23/5/20
–
sem destaque no original)

(2) Dos arts. 1.641 e 1.687 do CC
Conforme pontuado na decisão de inadmissibilidade da origem, os preceitos
legais não foram debatidos pelo Tribunal recorrido ressentindo-se do necessário
prequestionamento viabilizador das instâncias superiores.
É exigência contida na própria previsão constitucional de interposição do
recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou última
instância.
Não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que entende infringido.
É absolutamente necessário que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor sobre o
referido preceito, o que não ocorreu na hipótese examinada.
Aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Ademais, observa-se que a fundamentação do recorrente no sentido de que
provou que o bem adquirido foi pago e reformado por seu exclusivo esforço, não sendo
caso de partilha, pois a união obedecia ao regime da separação obrigatória de bens, foi
afastada pelo Tribunal recorrido, nos termos assim consignados:
Sustenta o cônjuge mulher que contribuiu financeiramente para
aquisição de 50% do Sítio Melancia, requerendo a sua partilha.
Acrescenta que o casal comprou o indigitado bem imóvel (somente o
terreno) em data de
e que no mês de maio 2013, vendeu a
04/10/2010
casa que possuía na Rua do Livramento, 52, Centro, Passira, através
do Contrato de Compra e Venda junto à Caixa Econômica Federal, no
valor de R$ 50.000,00 (Id. 40882299) e que esse valor foi utilizado
para construção do imóvel existente hoje no Sítio Melancia que é
objeto da partilha no presente divórcio.
Considerando o regime de bens do casamento dos litigantes,
(separação obrigatória de bens), comunicam-se os bens adquiridos
onerosamente na constância do casamento, sendo presumido o
esforço comum (Sumula n° 377/STF).
(...)
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, fazendo uma releitura
da citada sumula do STF, fixou entendimento de que “... no regime da
separação legal, comunicam-se os bens adquiridos na constância do
casamento ou da união estável, desde que comprovado o esforço
comum para sua aquisição...” (R Esp n. 2.017.064/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, D Je
11/4/2023
de
.
14/4/2023
No caso em analise, verifica-se que os litigantes contraíram
matrimônio em data de
(Id. 40882134). pelo regime da
05/01/2003
Documento eletrônico VDA51152928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 170a19b1-e808-4f7a-a605-e66abfa0ba0b

separação obrigatória de bens, estando separados de fato desde
2020. Constata ainda, que o Sitio Melancia (50%) foi adquirido em
data de
(Id. 40882156), na constância do casamento.
04/10/2010
Incontroverso, também, que o casal no mês de maio de 2013, na
constância do casamento, vendeu a casa situada na Rua do
Livramento, 52, Centro, Passira, pelo valor de R$ 50.000,00 (Id.
40882299) . concluindo- se que indigitado valor foi revertido em favor
do casal, para construção (benfeitorias) no Sítio Melancia.
Apesar de o cônjuge varão alegar que o cônjuge mulher não aplicou
nenhum valor para realização das benfeitorias no Sítio, tendo
destinando seu (dela) dinheiro para ajudar um filho, tal assertiva não
restou evidencia nos autos.
O Sr. José Irandi da Silva, ouvido em Juízo como testemunha,
asseverou: "Que sabe que a ré é proprietária do sitio; Que trabalhou
na reforma da casa das partes; Que com a venda da casa comprou o
sítio e construiu a casa no sitio; Que a ré foi a responsável pela
reforma na casa da cidade."
Por sua vez, o Sr. José Manoel da Silva, perguntado pelo Juízo,
respondeu: "Que trabalhou para ré na casa dela como servente; que
fez uma reforma; Que soube que a casa foi vendida e foi comprado um
sítio; Que foi feito uma casa no sítio."
Ademais, a alegação de que os recibos para aquisição de material de
construção e pagamento de pedreiro constam somente o nome do
cônjuge varão (Id. 40882295 ). não significa, por si só, que o cônjuge
mulher não contribuiu para reforma. Até porque, em regra, e a
experiência nos ensina, o homem é quem toma a frente de tais
providencias.
Portanto, diante das provas carreadas aos autos (documentos e
testemunhas), tenho que o cônjuge mulher se desincumbiu do ônus
que lhe competia, provando que contribui para aquisição do bem que
(e-STJ,
pretende partilha, revelando a existência de esforço comum.
fls. 263/264 – sem destaque no original)

Como se observa, ainda que se pudesse superar a ausência de
prequestionamento dos preceitos citados, a pretensão recursal estaria obstada pela
Súmula n. 7 do STJ, pois o acórdão recorrido foi categórico em afirmar ter ficado
comprovado pela recorrida o esforço comum na aquisição do imóvel litigioso.
A aplicação dos óbices sumulares acima mencionados, impede o trânsito da
irresignação recursal fundada na alínea da permissão constitucional. Precedentes.
c
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da recorrida, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observado o art. 98, § 3o, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 170a19b1-e808-4f7a-a605-e66abfa0ba0b

É o voto.
Documento eletrônico VDA51152928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 170a19b1-e808-4f7a-a605-e66abfa0ba0b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.965.017 / PE
Número Registro: 2025/0220291-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002551720208173070 2551720208173070
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J DA S
ADVOGADO
: ERIK DE MORAIS PADILHA BEZERRA - PE023279
AGRAVADO
: M DA P A DE A
ADVOGADOS : GILDA OLIVEIRA DE MELO - PE015048
SEVERINO DO RAMO FERNANDES DE MELO - PE029281
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:20
Código de Controle do Documento: 4b8d001c-78d5-4f22-bef4-9bde7703e96e

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:20
Código de Controle do Documento: 4b8d001c-78d5-4f22-bef4-9bde7703e96e